Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEGALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALIDADE DA COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. CABIMENTO. CPC. ARTS. 108 E 109. CC. ARTS. 286 E SEGUINTES.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista (STJ, Súmula 297).
3. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, quando apresentado o contrato e o demonstrativo da dívida, com identificação dos encargos cobrados, pela parte adversa.
4. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
5. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
6. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
7. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
8. Inviável o reconhecimento das alegações de onerosidade excessiva sofrida pelo consumidor e de enriquecimento sem causa da instituição financeira ante a ausência de prova que as corrobore.
9. A Resolução no 4.558/2017 permite a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória nos contratos firmados a partir de 1o/9/2017.
10. A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida é autorizada pelo art. 28, §1o, III da Lei no 10.931/2004.
11. Do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo, advém a mora ex re, ou seja, aquela que independe de qualquer ato do credor para se constituir de pleno direito. Inteligência do art. 397 do Código Civil.
12. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa, o que não é o caso dos autos.
13. Quando a cessão de crédito é posterior à citação e há consentimento expresso do réu para que ocorra sucessão do alienante ou cedente, é cabível a sucessão processual.
14. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.